Tribunal: TJES
Processo: 5008761-67.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
08761
-
67
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAICON GONÇALVES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
-

INÍCIO - TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES -
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
nota-se
que a matéria atinente foi reconhecida como tema de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 788, RE nº 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli) e encontra-se atualmente pendente de julgamento.

2. Desse modo, a despeito das interpretações legais deflagradas, a melhor razão no âmbito do sistema penal apoia o entendimento de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória se inicia com a verificação do trânsito em julgado para ambas as partes.

3.
Recurso conhecido e
des
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008761-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAICON GONCALVES DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
08761
-
67
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAICON GONÇALVES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
MAICON GONÇALVES DE SOUZA
, inconformado com a decisão da lavra d
o

J
uíz
o
de Direito da
7
ª
Vara
Criminal
de Vi
tória
/ES, que indeferiu o pedido de
reconhecimento da prescrição da pretensão executória
.

Nas razões recursais,
a defesa sustenta que
a
decisão merece reforma,
eis que a data inicial para a contagem do prazo prescricional deve levar em consideração o trânsito em julgado da sentença para a acusação, e não para ambas as partes, chamando ainda a atenção para o fato de que o apenado era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, devendo-se ser reduzido o prazo prescricional pela metade, declarando-se, em consequência, a prescrição da pretensão executória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça
Id 3
601079
,
opinando
pelo
des
provimento do recurso.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que o ora agravante foi condenado em 05.03.2018, nos autos da ação penal n.º 0010074-52.2017.8.08.0024, pela prática do delito previsto no art.16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos, de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Pugna
a Defesa,
pela reforma da decisão que não reconheceu a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória.

Argumenta, para tanto, que deve ser considerado como termo inicial de contagem da referida prescrição a data do trânsito em julgado para a acusação.

Após analisar atentamente os argumentos sustentados no recurso, confrontando-os com os demais elementos constantes nestes autos eletrônicos, tem-se que a r. decisão guerreada merece ser mantida. Explico.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça,
no caso em apreço,
n
o contexto do pleito aduzido, impende sublinhar que a matéria atinente foi reconhecida como tema de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 788, RE nº 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli) e encontra-se atualmente pendente de julgamento.

Sobressai, dessa maneira, a persistência de correntes jurisprudenciais divergentes, sobre as quais a Corte Suprema pátria ainda haverá de se pronunciar.

Nessa toada, verifica-se que o douto Magistrado
a quo
manifestou, na decisão combatida, seu posicionamento alinhado ao entendimento de que “o trânsito em julgado é uno, para ambas as partes”. Adere, assim, à corrente para a qual o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória estatal deve se dar a partir do trânsito em julgado para todas as partes.

Nesse diapasão,
também
fili
o-me
ao mesmo entendimento exarado pelo ilustre Magistrado e pelo insigne Representante do Ministério Público de 1º Grau. Assim, atenta ao teor dos recentes pronunciamentos jurisprudenciais, perfilha a tese de que o termo inicial em comento é dado pelo trânsito em julgado para ambas as partes, como anteriormente já proferido pela Primeira Turma da Corte Suprema:

1. A prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular se encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a execução provisória da pena, não há falar-se em inércia do titular da pretensão executória. 2.
O entendimento defensivo de que a prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para a acusação viola o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva
. 3. A verificação, em concreto, de manobras procrastinatórias, como sucessiva oposição de embargos de declaração e a renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava,
apenas reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a tese de que o início da contagem do prazo prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação
.
Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição de recursos com fim meramente procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição penal. 4. Desse modo, se não houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não há falar-se em prescrição da pretensão executória
. (RE 696.533, rel. min. Luiz Fux, red. p/ ac. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 6-2- 2018, DJE 41 de 5-3-2018). (destacou-se)

Tal posicionamento funda-se, sobretudo, no fato de que a adoção de entendimento em sentido contrário acabaria por obstar a atuação estatal da jurisdição penal no exercício do
ius puniendi,
que estaria entregue à sorte das pretensões defensivas protelatórias, já que, inexistindo trânsito em julgado para a defesa, estaria o órgão ministerial impedido de executar o comando sentencial, o que poderia acarretar, na prática, a configuração da prescrição, não por inércia, mas por impedimento decorrente da própria lei.

Desse modo, a despeito das interpretações legais deflagradas, a melhor razão no âmbito do sistema penal apoia o entendimento de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória se inicia com a verificação do trânsito em julgado para ambas as partes.

Ante tais razões,
não vejo como admitir a pretensão recursal,
razão pela qual entendo pela
manutenção
da decisão vergastada.

Desta forma,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso,
nos termos do parecer da douta Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
08761
-
67
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAICON GONÇALVES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
-

INÍCIO - TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES -
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
nota-se
que a matéria atinente foi reconhecida como tema de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 788, RE nº 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli) e encontra-se atualmente pendente de julgamento.

2. Desse modo, a despeito das interpretações legais deflagradas, a melhor razão no âmbito do sistema penal apoia o entendimento de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória se inicia com a verificação do trânsito em julgado para ambas as partes.

3.
Recurso conhecido e
des
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 05 de abril de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.